Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-44.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1000167-44.2019.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/05/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RECUSA INDEVIDA DE CARTÃO DE DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DO SALDO EM CONTA PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SOLICITAÇÃO E ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR postula indenização pordanos morais ao argumento de que teve o seu cartão de débito recusado indevidamente, a despeito da existência de saldo suficiente para pagamento da compra, o que lhe causou enorme constrangimento perante o comércio local. Argumenta que todo o saldo que possuía em conta - R$ 7.724,73 (sete mil setecentos e vinte e quatro reais a setenta e três centavos) - fora transferido sem a sua solicitação e/ou anuência para um fundo de investimento, sem possibilidade de resgate automático.
2. Restou demonstrado no feito a ilegalidade da transferência do saldo do consumidor para um fundo de investimento, que culminou na recusa do cartão de débito, fazendo jus o Recorrido ao recebimento de indenização por danos morais.
3. A recusa de pagamento por meio de cartão de débito, sob a alegação de inexistência de saldo bancário, o que restou comprovado inocorrente, com a exposição do Recorrido à desconfiança pública implica em prejuízos indenizáveis na forma de reparação por danos morais.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000167-44.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (RECORRENTE), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020